Tribunal: TCU
Processo: 020.998/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3227/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento sobre o cumprimento das determinações exaradas pelo item 9.4 do Acórdão 3145/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, dirigidas ao Banco do Brasil S. A. (BB) e à Caixa Econômica Federal (Caixa), versando sobre possível beneficiamento à empresa TBForte Segurança e Transportes Ltda. nas contratações referentes à prestação de serviços de vigilância e transporte de valores. Nas licitações, essa empresa ofertaria preços inexequíveis e, além disso, seu conselho de administração contaria com empregados da Caixa e do BB; " 9.4. com espeque no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal que apresentem em suas contas relativas ao exercício de 2019, a serem apresentadas em 2020, os esclarecimentos referentes à: 9.4.1. exequibilidade dos preços praticados pela TBForte Transporte de Valores Ltda. (TBForte) na participação dos certames do BB e da Caixa, o que refletiria nos reiterados prejuízos apresentados pela TBForte; 9.4.2. participação dos empregados do BB e da Caixa no Conselho de Administração da empresa Tecnologia Bancária S.A. (TecBan); " Considerando as conclusões exaradas pela Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças) em pareceres uniformes insertos às peças 36 a 38, confirmando que a Caixa apresentou " nas contas relativas ao exercício de 2019 os esclarecimentos referentes à exequibilidade dos preços praticados pela TBForte na participação dos certames da Caixa e à participação dos empregados da Caixa no Conselho de Administração da TecBan "; e Considerando, igualmente, que a unidade técnica reconheceu, conforme pronunciamento às peças 64 a 66, que o Banco do Brasil: "deu cabal cumprimento ao Acórdão ora sob monitoramento no que diz respeito à tempestividade e a forma do atendimento, nas contas relativas ao exercício de 2019 e como informações suplementares inseridas na página da entidade no Sistema e-Contas "; e " esclareceu que após acordo de acionistas da TecBan, coube ao Banco do Brasil indicar um conselheiro efetivo e um suplente para o conselho de administração formado por cinco conselheiros efetivos e cinco suplentes. Como ELBB (Empresa Ligada ao Banco do Brasil), a TecBan segue as regras de governança estabelecidas para o conglomerado, além de suas próprias regras internas de compliance ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações consignadas no subitem 9.4 do Acórdão 3145/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; b) dar ciência da presente deliberação à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil S. A.; e c) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 020.998/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.; Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.